Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-42.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000484-42.2013.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: WALMIR DA SILVA NUNES, SEBASTIAO BENEDITO MACHADO BAIA E OUTROS, RUBERCLEI PAPALEO DE OLIVEIRA, ADEMIL NEVES MACHADO, JOANA COUTINHO DOS SANTOS, TRINDADE GOMES MIRANDA, JOAO BATISTA SA DOS SANTOS, JOSE DO SOCORRO SANTIAGO DE OLIVEIRA, ELIENAI SANTOS LIMA, ARIANA CRISTINA BECKER, JAIROMAR DA SILVA RIBEIRO, IZABELLY DYANNE HONORATO G. VALENTE, DANIEL RODRIGUES DE PAULA JUNIOR, MARIA ELENA BARATINHA PINHEIRO, MARIA RUTELENE PAES GUIMARÃES, DINALDO PANTOJA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Alegação de nulidade de intimação pessoal do acórdão na fase de conhecimento. Arguição tardia. Preclusão. Nulidade de algibeira. Multa por recurso manifestamente improcedente e protelatório. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O agravante sustenta nulidade da intimação do acórdão proferido na fase de conhecimento, por suposta ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, e requer a invalidação dos atos subsequentes, com reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a comunicação do julgamento do recurso na fase de conhecimento padeceu de nulidade por ausência de intimação pessoal da Procuradoria Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de arguição do vício na primeira oportunidade acarreta preclusão e caracteriza nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município recebe comunicação do julgamento por ofício encaminhado à Prefeitura e, depois do retorno dos autos à origem, seu procurador é pessoalmente intimado, retira os autos com carga e manifesta expressamente que nada tem a requerer, sem suscitar qualquer vício.

4.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos dos arts. 282, § 1º, e 283, caput, do CPC, e a ausência de impugnação na primeira oportunidade evidencia a inexistência de prejuízo processual concreto.

5.

A parte não pode reservar alegação de nulidade para momento processual posterior, conforme sua conveniência, porque essa conduta viola a boa-fé e a cooperação processual e configura nulidade de algibeira.

6.

A jurisprudência do STJ repele a suscitação tardia de vícios formais após resultado desfavorável e reconhece a preclusão quando a parte se manifesta nos autos sem apontar oportunamente a irregularidade.

7.

O agravo interno apenas reitera tese já afastada, em contradição com manifestação anterior do próprio Município, revela caráter manifestamente improcedente e protelatório e justifica a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte fala nos autos, sob pena de preclusão. 2. A manifestação expressa da Fazenda Pública sem arguição do vício afasta a alegação posterior de nulidade por ausência de prejuízo processual demonstrado. 3. A suscitação tardia de nulidade após desfecho desfavorável caracteriza nulidade de algibeira e viola os deveres de boa-fé e cooperação processual. 4. O agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 183, § 1º, 282, § 1º, 283, caput, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.954.420/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.9.2025, DJEN 18.9.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.782.991/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1.9.2025, DJEN 5.9.2025; STJ, AREsp n. 2.791.320/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.8.2025, DJEN 29.8.2025; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.837.482/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 13.8.2025, DJEN 19.8.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/3/2026 a 23/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0000484-42.2013.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AAGRAVADOS: WALMIR DA SILVA NUNES E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática ID 31058737, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra ato decisório proferido pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor, para pagamento das verbas salariais e sucumbenciais indicadas no título executivo.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) há necessidade de reforma da decisão monocrática, porquanto inexistiu intimação pessoal válida da Fazenda Pública acerca do acórdão proferido na fase de conhecimento, em afronta ao art. 183, §1º, do CPC; (ii) a ciência do julgado por meio de expediente postal recebido por servidor administrativo não supre a exigência legal de intimação pessoal da Procuradoria Municipal; (iii) a ausência de intimação válida impede o início da contagem de prazo processual, afastando a incidência da preclusão; (iv) não houve renúncia às prerrogativas processuais da Fazenda Pública, não podendo a manifestação posterior do procurador municipal suprir nulidade absoluta; (v) a tese da nulidade de algibeira não se aplica ao caso concreto; e (vi) é necessária a observância das peculiaridades do regime jurídico da execução contra a Fazenda Pública, especialmente quanto à proteção do interesse público e à sistemática constitucional de pagamento de débitos mediante precatório ou requisição de pequeno valor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a nulidade da intimação do acórdão proferido na fase de conhecimento e a consequente invalidade dos atos subsequentes, com a reabertura do prazo recursal em favor do Município; subsidiariamente, pleiteia que o recurso de apelação seja submetido à apreciação colegiada ampla.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 33933133, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

O
decisum
recorrido possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Estando o recurso em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 133, XI, alínea d, do RITJPA:

“Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recuso de apelação, mantendo integralmente o decisum recorrido, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Os agravados ajuizaram ação de cobrança contra o município de Curralinho, objetivando o pagamento de verbas salariais inadimplidas, referentes ao mês de dezembro de 2012. A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença constante nos ID’s 28918464, p. 4, a 28918465, p. 1.

O ente federativo interpôs recurso de apelação, insurgindo-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 28918465, p. 4-8).

O referido apelo foi parcialmente provido, nos termos da decisão monocrática ID 28918469.

Houve a expedição de Ofício à Prefeitura de Curralinho, comunicando o julgamento do recurso. O expediente foi enviado por via postal, sendo recebido por servidor devidamente identificado, conforme consta no ID 28918470, p. 4-5.

Diante da ausência de novo recurso, foi certificado o trânsito em julgado (ID 28918470, p. 6).

Após o retorno dos autos ao primeiro grau, o Juízo de origem determinou a intimação das partes, para eventuais requerimentos cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme consta no ID 28918470, p. 9.

O então procurador do município foi pessoalmente intimado no dia 18/5/2017, quando retirou os autos com carga (Vide ID 28918470, p. 10).

Em 07/06/2017, o procurador do município manifestou expressamente, com escrita manual, que nada tinha a requerer no presente feito, conforme consta no ID 28918470, p. 9:

Observa-se que o município foi devidamente intimado quanto ao inteiro teor dos autos após o julgamento de seu recurso e não arguiu qualquer nulidade.

A decretação de nulidade pressupõe a ocorrência de prejuízo à parte, conforme estabelecem os arts. 282, § 1º, e 283, caput, do CPC.

Se o município nada arguiu na primeira oportunidade que teve, chega-se à sólida conclusão de que não sofreu qualquer prejuízo processual, o que afasta a configuração de nulidade.

Verifica-se que restou configurada a preclusão em desfavor do apelante, o qual não pode arguir uma eventual nulidade de acordo com sua conveniência, sob pena de caracterização da reprovável
“nulidade de algibeira”
.

Corroborando os fundamentos acima, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUSCITAÇÃO TARDIA
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. COISA JULGADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL

CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.

2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

3. A jurisprudência do Tribunal estadual se encontra em consonância com o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do NCPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.954.420/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS PARTES POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em rechaçar a "nulidade de algibeira", na qual se alega a existência de vício formal apenas em momento oportuno, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2. A parte agravante teve oportunidade de informar o falecimento de um dos litisconsortes no momento oportuno. Apesar disso, quedou-se silente, decidindo argumentar o defeito após o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que caracteriza a denominada "nulidade de algibeira".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.782.991/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
IMPUGNAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO RECONHECIDA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI FEDERAL APONTADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. FALTA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. No caso, ao deixar de impugnar na primeira oportunidade a decisão que analisou a citação do litisconsórcio passivo, recorrendo apenas em momento posterior, por ocasião de decisão diversa, a parte recorrente atraiu a incidência da preclusão, não sendo possível alegar nulidade, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça não admite a chamada nulidade de algibeira.

2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula nº 284/STF.

4. O recurso especial é inviável quando a sua modificação demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.791.320/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMAS. AGRAVO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.

2. Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais e desbloqueio de valores, sob alegação de intimações realizadas em nome de advogado que não mais integrava os quadros do escritório de advocacia. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) havia dado provimento ao agravo de instrumento para decretar a nulidade dos atos processuais desde a perícia, permitindo à embargante elaborar quesitos a serem respondidos pelo perito.

3. Esta Corte destacou que a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior, e que os vícios processuais devem ser suscitados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de se configurar uma nulidade de algibeira, como no caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade de intimação, realizada em nome de advogado que não mais representava a parte, pode ser considerada nula de algibeira, quando a parte se manifestou nos autos sem apontar o vício oportunamente.

5. Outra questão é se há similitude fática entre os julgados apontados como paradigmas e o caso em análise, para fins de embargos de divergência.

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática considerou que a embargante foi intimada diversas vezes na pessoa do advogado anterior e se manifestou nos autos, configurando a nulidade de algibeira, pois a alegação de nulidade foi feita apenas três anos após a revogação dos poderes.

7. Os julgados apontados como paradigmas não apresentavam similitude fática, pois nos precedentes não houve manifestação normal da parte nos autos após a configuração da nulidade.

8. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de divergência mediante cotejo analítico, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas, o que não foi atendido pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de intimação deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A nulidade de algibeira é configurada quando a parte se manifesta nos autos sem apontar o vício oportunamente.
3. A similitude fática entre julgados é requisito para embargos de divergência, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 278.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 421.964/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 04.10.2004; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.565.059/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20.09.2022, DJe 23.09.2022.

(AgInt nos EREsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante apresenta comportamento contraditório com sua própria manifestação anterior (vide imagem colacionada acima), arguindo nulidade de forma extemporânea, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026